Tribunal: TJES
Processo: 5007507-25.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5007507-25.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS TORREZANI DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES - PRIVATIVA DO JURI

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
REQUISITOS
DA
PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA.
EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO CORRÉU. I
NVIA
BILIDADE
.
ORDEM
DENEGADA
.

1. De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. A prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, seja pela qualidade de policial militar do paciente, de quem se espera conduta diametralmente oposta à praticada e comportamento íntegro, seja em razão da banalidade dos motivos que ensejaram o crime, bem como do modus operandi empregado, em concurso de agentes e a frieza relatada após ter atingido a vítima e no dia seguinte aos fatos.

3. A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

4. Apresentando-se o contexto fático/processual do corréu Jordan e do paciente claramente distintos, emerge a ausência de isonomia hábil a legitimar que lhe sejam estendidos os efeitos da decisão que concedeu liberdade ao referido corréu.

5. Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

6. Ordem denegada.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
LUCAS TORREZANI DE OLIVEIRA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO
DA
1
ª
VARA
CRIMINAL DE
VI
TÓRI
A
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0004052-65.2023.8.08.0024, recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente relativa ao crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal c/c art. 33, parágrafo único, da Lei nº 13.869/2019, tudo na forma do art. 69 do Código Penal.

O impetrante aduz, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, ante a inexistência de requisitos para a decretação de sua prisão preventiva, por ser primário e possuir condições pessoais favoráveis, ter se apresentado espontaneamente à Polícia no dia dos fatos, entregando sua arma de fogo, encontra-se afastado de suas funções policiais, inexistindo risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Assim, requer seja revogada a prisão cautelar com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, a extensão dos efeitos da decisão que não decretou a custódia preventiva ao corréu, concedendo apenas medidas cautelares diversas, com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal.

Informações da autoridade autora prestadas no ID nº 5513082.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 21/07/2023 (ID 5523011).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID 5540812).

Eis o breve relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5007507-25.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 23/08/2023

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
LUCAS TORREZANI DE OLIVEIRA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0004052-65.2023.8.08.0024, recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente relativa ao crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal c/c art. 33, parágrafo único, da Lei nº 13.869/2019, tudo na forma do art. 69 do Código Penal.

O impetrante aduz, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, ante a inexistência de requisitos para a decretação de sua prisão preventiva, por ser primário e possuir condições pessoais favoráveis, ter se apresentado espontaneamente à Polícia no dia dos fatos, entregando sua arma de fogo, encontra-se afastado de suas funções policiais, inexistindo risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Assim, requer seja revogada a prisão cautelar com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, a extensão dos efeitos da decisão que não decretou a custódia preventiva ao corréu, concedendo apenas medidas cautelares diversas, com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal.

Informações da autoridade autora prestadas no ID nº 5513082.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 21/07/2023 (ID 5523011).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID 5540812).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO TAYLON GIGANTE DE FREITAS:-

Eminente Presidente, Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, é uma satisfação enorme, motivo de júbilo, estar exercendo a advocacia criminal por um processo presidido por Vossa Excelência. Eminentes pares, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro e Desembargador Eder Pontes da Silva, preclaro Procurador de Justiça, serventuários da Justiça, colegas advogados e estudantes aqui presentes.

Trata-se de um Habeas Corpus liberatório, o qual partiu de uma confusão, um bate-boca, que houve entre o paciente e a vítima, na qual o paciente disparou contra a vítima. Há também a figura do corréu Jordan, que teve a sua participação na questão.

Um ponto muito importante de se mencionar é que o paciente é primário, tem bons antecedentes, tem residência fixa, é pai de uma criança de 10 anos; algo pontual e esporádico na vida do paciente.

Nesse caso, é importante mencionar a figura da própria mídia, da própria imprensa nesse caso, que agiu prontamente no ar de pré condenação. Tanto é assim que, entrando nos fatos, no dia do crime, este se apresentou espontaneamente em delegacia, narrou os fatos à autoridade policial, levou o seu armamento, explicou os fatos e, segundo o que o próprio delegado disse, prestou declarações, prestou depoimento, e o delegado, como peço vênia para ler, às fls. 33, disse o seguinte:

"Não há se falar na prisão em flagrante do policial envolvido, já que este se apresentou espontaneamente, apresentou o armamento e relatou pormenorizadamente os fatos, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses do 312 do CPP".

Ou seja, horas depois, após sair da delegacia, o paciente recebeu a ligação do delegado: "Olha, você está com prisão temporária. Compareça aqui na delegacia". Mesmo assim, sabendo da prisão temporária, compareceu em sede policial; foi preso e está preso até os dias de hoje.

Na minha narrativa, debaterei em dois pontos; um, na questão de que não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva e a extensão, com fulcro no artigo 580 do CPP. Ou seja, nesse contexto, não há que se falar em aplicação da lei penal, que foi um dos pontos ventilados pela autoridade coatora. Por quê? Porque quem se entrega em delegacia, por duas vezes, uma para mostrar e esclarecer os fatos e entregar a arma e, logo depois, sabendo da prisão temporária, entrega-se, de corpo e alma, livre e diz: "Oh! Estou aqui, porque quem não deve não teme". Este não tem pretensão nenhuma de fuga,
porque é um entendedor da lei, é um policial militar. Então, se este estivesse com o intento de fuga, certamente não se apresentaria às autoridades competentes.

Um ponto que a autoridade coatora mencionou foi a garantia da ordem pública, mencionando uma mensagem, que dizia: "Este queria dormir e agora dormiu".

Entretanto, isso está sendo debatido no processo originário e não entrarei no mérito da questão, por ser uma dilação probatória. Esta narrou a seguinte questão: de que, no celular de uma testemunha, tem essa questão de que ele queria dormir e agora dormiu. Mas não há, foi extraído mensagens do celular, foi para a Polícia Civil, o celular dessa pessoa, e não tem essa mensagem, não existe isso. Para complementar, a autoridade coatora disse que: "Oh! Pelo fato dele ter mandado, supostamente", porque ninguém sabe nem da existência dessa mensagem, "ele tem uma personalidade desprovida de sensibilidade moral".

Excelência, eu sou um estudioso da jurisprudência de Vossas Excelências desde a época em que estagiei no Tribunal; sei que a personalidade voltada para o crime nem em sentença condenatória é considerada, que dirá em um juízo inicial que é o recebimento da denúncia.

Então a Magistrada diz: "Não, ele tem uma personalidade desprovida de sensibilidade moral". Porque, supostamente, disse essa mensagem, o que, de todo modo, se nem em sentença condenatória é considerado, quiçá em um recebimento de denúncia. Além disso, não há laudo psicológico, não há exame criminológico nenhum, ainda mais em um início de processo. Então, fundamentar em personalidade, acho que é além de uma formação jurídica, não cabendo ao magistrado fazer esse tipo de juízo, ainda mais em um início de instrução criminal.

Em outro ponto, é importante mencionar que ela disse que existe a possibilidade de repetir a conduta, pelo fato de este portar arma de fogo. Na época, ele realmente estava portando arma de fogo, por ser policial militar, mas entregou a arma espontaneamente, indagou em uma ideia de futurologia, uma ideia de achismos. Mas não existe; se eu entrego uma arma e não sou mais policial militar, como poderei novamente, em algo pontual, cometer um novo crime?

Nesse contexto, importante, ainda, mencionar que não há porque a menção à conveniência da instrução criminal. Não há nos autos que este ameaçou testemunha, coagiu testemunha, este mora longe dos endereços das testemunhas. E outra, não foi fundamentado; se não há fundamentação, há clara colisão ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porque toda decisão judicial tem que ser passível de mínima fundamentação. E alegar sem provar é o mesmo que nada dizer.

Cabe, ainda, falarmos do artigo 580, que é a extensão do direito que foi concedido ao corréu Jordan. A Magistrada, autoridade coatora, disse, em outras palavras: "Vou soltar o corréu e vou prender o paciente, porque este atuou de forma periférica". Entretanto, não foi esse o argumento da autoridade policial que presidiu o inquérito. Peço vênia para pontuar; este disse:

"Que o comportamento do corréu Jordan contribuiu para o resultado morte."

Sendo que os dois são primários, os dois têm bons antecedentes, os dois têm residência fixa e, vou além, o ato de o corréu Jordan ter empurrado a vítima demonstrou estar junto com o paciente e também impediu que a vítima se defendesse. Mas até que ponto uma imprensa tem o poder de apertar, de modificar uma decisão punitivista. E, digo além; aquele que tem um julgador, enquanto acusador, precisa de Jesus Cristo como defensor, em clara antecipação de qualquer eventual decisão. Nesse contexto, o delegado diz também em relatório final:

"Ficam evidentes nos autos que a conduta de Jordan concorreu para que chegassem ao resultado. E, ainda, diante dos fatos narrados é perceptível, portanto, que Jordan, com sua conduta, assume o risco do crime, em hipótese de dolo eventual".

Pergunto a vocês: ambos são primários, têm bons antecedentes, foi algo pontual na vida de ambos, foi uma fatalidade, até porque o treinamento da Polícia Militar é que, se tenho uma vítima ou alguém que tenta tirar a minha arma, eu tenho que me defender, e foi proferido um (tão somente um) disparo. Nesse contexto, ambos têm a participação, foi uma tragédia, foi algo pontual, hoje o paciente não possui arma, não se encontra no quadro da Polícia Militar. Então não tem porque se falar em reiteração criminosa, porque a situação anterior era uma, agora estamos diante de outra.

Então, nesse contexto, de forma inicial, peço que seja dado baixa no mandado de prisão do paciente, para que esse responda o processo em liberdade.

De forma subsidiária, que seja aplicado o artigo 580 do Código de Processo Penal. Por quê? Porque o fato é o mesmo, a condição de ambos foi a mesma, ambos tiveram participação na ação, que foi uma tragédia, uma fatalidade e que há idêntica situação de ambos.

Então, Excelências, não há porque ter a liberdade de um e a prisão preventiva de outro. A única diferença é que um é Policial Militar e o outro é um empregado de forma informal.

Então a defesa requer que seja deferido a extensão do benefício. Obrigado.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
LUCAS TORREZANI DE OLIVEIRA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0004052-65.2023.8.08.0024, recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente relativa ao crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal c/c art. 33, parágrafo único, da Lei nº 13.869/2019, tudo na forma do art. 69 do Código Penal.

O impetrante aduz, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, ante a inexistência de requisitos para a decretação de sua prisão preventiva, por ser primário e possuir condições pessoais favoráveis, ter se apresentado espontaneamente à Polícia no dia dos fatos, entregando sua arma de fogo, encontra-se afastado de suas funções policiais, inexistindo risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Assim, requer seja revogada a prisão cautelar com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, a extensão dos efeitos da decisão que não decretou a custódia preventiva ao corréu, concedendo apenas medidas cautelares diversas, com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal.

Após a juntada das informações prestadas pelo Juízo
a quo
, a liminar fora indeferida e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Na presente hipótese, infere-se da inicial acusatória que instrui o presente remédio constitucional, em suma, que o ora paciente, na madrugada do dia 17 de abril do corrente ano, após ter sido solicitado pela vítima, seu vizinho, que encerrasse a confraternização que costumeiramente realizava com seus amigos no hall de entrada do condomínio, com música alta, bebida alcoólica, conversas e risadas altas, perturbando o sossego dos moradores, discutiu com o ofendido, que foi empurrado pelo corréu JORDAN, e o paciente efetuou um disparo de arma de fogo, atingindo a vítima e ocasionando sua morte.

Relata, ainda, que o denunciado abusou do poder que lhe fora atribuído pela função de policial militar, intimidando o ofendido, projetando a arma de fogo na sua direção e batendo com o cano dela em seu rosto, além de, ingerindo bebida alcoólica, ter assistido ao ofendido agonizando no chão após ser atingido, e, no dia seguinte, em um grupo no aplicativo
Whatsapp
ter escrito aos demais participantes “
ele queria dormir, agora dormiu
”, a saber:

(...) Depreende-se dos autos que o denunciado LUCAS e a vítima GUILHERME eram moradores do Condomínio Residencial Parque dos Flamboyants, sendo este morador do apartamento 102, bloco l, e aquele morador do Apartamento 204, Bloco E.

Há aproximadamente quatro meses antes dos fatos, o denunciado LUCAS passou a ter problemas no condomínio, pois, junto a seus amigos, ficava no hall de entrada dos Blocos, após às 22h00min, madrugada a dentro, ingerindo bebida alcoólica, fumando, rindo, conversando alto e ouvindo música alta, perturbando o sossego dos demais condôminos, principalmente no Bloco l, onde no térreo residia a vítima GUILHERME e sua família.

Por morar no térreo, as janelas de um dos quartos e da cozinha do apartamento da vítima GUILHERME davam exatamente para o banco no hall de entrada do Bloco 1, onde aconteciam os encontros, o que gerava um incômodo maior, pois os barulhos perturbavam seu sossego.

Por vezes, a própria vítima GUILHERME já havia solicitado a LUCAS e os demais participantes das “festinhas” que encerrassem as confraternizações, por conta do barulho, contudo, os encontros continuavam acontecendo, tendo a vítima e outro morador registrado formalmente as ocorrências no livro do condomínio.

Diante das reclamações, a síndica do Condomínio advertiu verbalmente o genitor de LUCAS sobre o ocorrido, porém o denunciado LUCAS negligenciando as regras de convivência, continuou realizando os encontros, o que no dia 06 de abril de 2023, gerou a notificação formal ao apartamento 204, do Bloco E, onde LUCAS residia.

No dia dos fatos, o denunciado LUCAS, através de um grupo no aplicativo WhatsApp, denominado “Cadê Matheus”, convida o denunciado JORDAN e ARTHUR para uma “festinha” em um dos Blocos do Condomínio Residencial Parque dos Flamboyants.

Por volta das 22h30min, LUCAS, JORDAN e ARTHUR passam a ingerir bebidas alcoólicas e conversar no hall de entrada do Bloco I, onde no andar térreo reside a vítima GUILHERME.

Às 02h22min da madrugada de domingo para segunda-feira, a vítima GUILHERME, de forma tranquila, vai ao encontro do grupo que estava bebendo e conversando no hall de entrada do Bloco I, e solicita que falem mais baixo, pois o barulho estava incomodando, tendo o grupo, aparentemente, deixado o local.

Contudo, às 02h37min, LUCAS, JORDAN e ARTHUR, retornam ao hall de entrada do Bloco 1, e continuam a ingerir bebidas alcoólicas e conversar alto, perturbando o sossego dos condôminos.

A vítima, inconformada, pois nem ele, nem sua família conseguiam dormir por conta do barulho, às 03h02min da madrugada, deixa seu apartamento, e, novamente, vai até o hall de entrada do Bloco I, onde o grupo estava, e colocando as mãos para trás, verbaliza dizendo: “vocês estão tirando com a minha cara”, pedindo mais uma vez para eles irem embora.

Neste instante, o denunciado LUCAS, que no momento não estava no exercício da função, mas valendo-se da condição de Policial Militar, abusando do poder que lhe foi atribuído, saca a arma de fogo que trazia consigo na sua cintura, e de forma intimidatória diz para a vítima: “eu sou PM, o que você vai fazer?”.

Diante da intimidação, o denunciado JORDAN, que estava sentado no banco, se levanta e fica posicionado próximo ao denunciado LUCAS e a vítima GUILHERME.

Nesta ocasião, o denunciado LUCAS, com a arma em punho na mão direita e uma bebida alcoólica na mão esquerda, se aproxima da vítima, que se encontra o tempo todo sem camisa e com as mãos para trás das costas, e projeta o cano da arma de fogo por duas vezes em direção ao tórax de GUILHERME.

Ato contínuo, o denunciado LUCAS, com uma postura agressiva, bate o cano da arma no rosto da vítima GUILHERME, que, com o intuito de se defender, reage e tenta avançar em direção a arma de LUCAS, para repelir a injusta agressão que estava sofrendo.

Em sequência, o denunciado JORDAN, que já se encontrava devidamente posicionado, aderindo a conduta do denunciado LUCAS, e prestando ajuda a este, empurra GUILHERME com o intuito que o mesmo ficasse indefeso, possibilitando a execução do disparo.

Com o empurrão, a vítima GUILHERME perde o equilíbrio, e o denunciado LUCAS, aproveitando sua situação de vulnerabilidade, e encorajado pela conduta de Jordan, efetua um disparo de arma de fogo, provocando-lhe as lesões que foram a causa suficiente para a sua morte.

Mesmo atingida, a vítima tenta deixar o hall de entrada do Bloco I, para fugir de seus algozes, contudo, cai no chão agonizando, em frente ao portão, enquanto o denunciado LUCAS assiste a tudo ingerindo bebida alcoólica.

No dia seguinte aos fatos, no grupo do aplicativo WhatsApp, denominado “Cadê Matheus”, o denunciado LUCAS, em total desapego com a vida humana, e debochando sobre a morte da vítima GUILHERME, escreve a seguinte mensagem para os demais participantes: “ele queria dormir, agora dormiu”.

Vislumbra-se que o crime foi praticado por motivo fútil, na medida em que os denunciados não concordaram com a abordagem da vítima solicitando o fim da “festinha” deles, e de forma banal ceifaram sua vida.

O crime ainda foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que a mesma estava desarmada, e foi empurrada, deixando-a vulnerável, impossibilitando qualquer chance de defesa, bem como os denunciados estavam em superioridade numérica. (...)

Da leitura dos excertos supratranscritos, depreende-se que, além da presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, seja pela qualidade de policial militar do paciente, de quem se espera conduta diametralmente oposta à praticada e comportamento íntegro, seja em razão da banalidade dos motivos que ensejaram o crime, bem como do
modus operandi
empregado, em concurso de agentes e a frieza relatada após ter atingido a vítima e no dia seguinte aos fatos.

Com efeito,

o C. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que “
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
” (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022), conforme os julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. SUPOSTA AUSÊNCIA DE MÍDIA DE AUDIÊNCIA NOS AUTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em relação à alegação de que o agravante agiu em legítima defesa, verifica-se que esta Corte possui entendimento de que não é possível o enfrentamento de tal questão, tendo em vista a necessidade de incursão probatória, inviável na via estreita do habeas corpus e do recurso ordinário a ele inerente. Precedentes. 2. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 4. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o agravante, com animus necandi, em concurso de agentes e com a participação de um menor de idade, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, após uma discussão, desferiu uma coronhada e disparos de arma de fogo em desfavor do ofendido. Conforme relatado, o acusado ocultou o cadáver do ofendido, de modo que a vítima foi dada como desaparecida após os fatos, tendo seu veículo sido encontrado queimado em local ermo. 5. Ademais, o agravante possui registros em sua folha de antecedentes, pelos delitos de estelionato, receptação, uso de documento falso e crime tributário, além de ser reincidente específico no crime de homicídio qualificado, situação que também justifica a prisão cautelar na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, sendo firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019). 6. A segregação cautelar também se fundamenta na necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, pois o agravante permanece na condição de foragido, em local incerto e não sabido, além de exercer forte influência sobre as testemunhas dos delitos que são, em sua maioria, subordinados a ele, havendo, inclusive, indícios de que o local do crime foi artificiosamente alterado, a fim de ocultar vestígios. 7. Assim, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 8. Consigne-se que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP (AgRg no HC 582.995/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2020, DJe 25/8/2020). 9. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC n. 158.957/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo se falar em nulidade. Não há problema – mesmo se o juiz anulou o flagrante por motivo formal – em decretar a preventiva ex officio, até porque não seria razoável pretender que ele tivesse de mandar soltar o preso ao mesmo se pode decretar-lhe a preventiva sem nenhum requerimento. 3. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 4. No caso, a prisão preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade dos pacientes está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. Fundamenta-se também o decreto preventivo, na conveniência da instrução criminal, ao argumento de que os acusados são policiais militares e poderiam, acaso postos em liberdade, interferir na linha investigativa. 5. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, com o intuito de eliminar testemunhas de uma conduta irregular anterior, também praticada durante o serviço, os pacientes promoveram uma emboscada para atrair as vítimas, desferindo-lhes tiros de arma de fogo, o que resultou na morte de Vilma e ferimentos em José Richard e Carine. 6. De outro lado, ainda que a condição de policial militar, por si só, não caracterize motivo hábil para sustentar a custódia cautelar (HC 390.345/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/05/2017), observa-se que tais condutas praticadas por policiais militares, de quem se espera exatamente comportamento íntegro, indicam a indispensabilidade da imposição da medida extrema, com o fim de acautelar a ordem pública. 7. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade dos pacientes indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 8. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede ou revoga a sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte. Precedentes. 9. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC n. 527.479/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 25/10/2019.)

Registro, outrossim, que “
condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
” (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

O impetrante requer, outrossim, a extensão dos efeitos da decisão que não decretou a custódia preventiva ao corréu, concedendo apenas medidas cautelares diversas, com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal.

Compulsando os autos, todavia, entendo que o paciente não se encontra em situação fática idêntica ao corréu a ensejar a extensão dos efeitos pretendida, considerando as condutas praticadas por cada um deles e a gravidade concreta daquela realizada pelo paciente, conforme os fatos supranarrados.

Nesse sentido, o entendimento da Colenda Corte Superior de Justiça:

PEDIDO DE EXTENSÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA NAS SITUAÇÕES DO PACIENTE E DO CORRÉU. PEDIDOS DE LIMITAÇÃO OU REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU A ORDEM. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DIRETA OU INDIRETA DE TERCEIROS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. PEDIDO CONHECIDO EM PARTE E INDEFERIDO. 1. O peticionário (corréu) não se encontra em idêntica situação fática do paciente, ao contrário do que alega sua defesa. Ao que se infere do caderno investigativo, o paciente que teve a ação penal trancada era o responsável pelos cálculos estruturais da laje colapsada, enquanto o peticionário figura em posição diametralmente oposta, uma vez que, teoricamente, era um dos responsáveis justamente pela execução da obra de engenharia. 2. As conclusões apriorísticas e inquisitivas do Laudo Pericial da Polícia Civil, por si sós, não consubstanciam prova cabal de etiologia do evento, matéria que, apesar de bastante à concessão da ordem de ofício, remanesce indefinida e com deslinde reservado à instrução do procedimento contraditório. Análise não exauriente, tampouco vinculante, dessa premissa pelo acórdão vergastado, que se valeu de outros argumentos de apoio para o reconhecimento da carência de justa causa, notadamente a generalidade da descrição fática da denúncia. Exame da causalidade do colapso da estrutura preservado ao juízo natural da causa. 3. Incabível a intervenção de terceiros em sede de habeas corpus. (...) 4. Pedido de extensão parcialmente conhecido e indeferido. (STJ, PExt no RHC n. 138.369/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Como bem salientado pela douta Procuradora de Justiça, “
apresentando-se o contexto fático/processual do corréu Jordan e do paciente claramente distintos, emerge a ausência de isonomia hábil a legitimar que lhe sejam estendidos os efeitos da decisão que concedeu liberdade ao referido corréu
”.

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Senhora Presidente, eu recebi o judicioso voto de Vossa Excelência, procedi a revisão e cheguei a mesma conclusão, acompanhando integralmente o voto de Relatoria.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Senhora Presidente, eu confesso que, de início, eu formei o meu convencimento no sentido de acompanhar o voto de Vossa Excelência.

Entretanto, ao assumir a tribuna, o ilustre advogado fez uma sustentação oral enfática, em que traz inúmeras imputações, deixando transparecer que tenha havido por parte dos órgãos do Poder Judiciário, conduta não compatível com a lei.

Então, diante dessa manifestação, eu peço vênia para pedir vista dos autos.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Os autos irão com vista ao gabinete do Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro.

*

gg*ts*

DATA DA SESSÃO:
30
/08/2023

(VOTO-VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Eminentes Desembargadores, em detida análise do voto condutor, observar-se que foi impetrado Habeas Corpus em favor de
LUCAS TORREZANI DE OLIVEIRA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DO JUÍZO DE VITÓRIA/ES
,
COMARCA DA CAPITAL
que, nos autos da Ação Penal nº 0004052-65.2023.8.08.0024, recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente, pelo crime previsto no Art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal c/c Art. 33, parágrafo único, da Lei nº 13.869/2019, tudo na forma do Art. 69 do Código Penal.

Sustenta a inexistência de requisitos para a decretação de sua prisão preventiva, por ser primário, possuir condições pessoais favoráveis, ter se apresentado espontaneamente à Polícia, no dia dos fatos, ter entregue sua arma de fogo, encontrar-se afastado de suas funções policiais, inexistir risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Requer, em síntese, seja revogada a prisão cautelar com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, a extensão dos efeitos da decisão que não decretou a custódia preventiva ao corréu, concedendo apenas medidas cautelares diversas, com fulcro no Art. 580 do Código de Processo Penal.

Ao proferir seu voto, a em. Desembargadora Relatora denegou a ordem, destacando,
“que o ora paciente, na madrugada do dia 17 de abril do corrente ano, após ter sido solicitado pela vítima, seu vizinho, que encerrasse a confraternização que costumeiramente realizava com seus amigos no hall de entrada do condomínio, com música alta, bebida alcoólica, conversas e risadas altas, perturbando o sossego dos moradores, discutiu com o ofendido, que foi empurrado pelo corréu JORDAN, e o paciente efetuou um disparo de arma de fogo, atingindo a vítima e ocasionando sua morte”
e que
“o denunciado abusou do poder que lhe fora atribuído pela função de policial militar, intimidando o ofendido, projetando a arma de fogo na sua direção e batendo com o cano dela em seu rosto, além de, ingerindo bebida alcoólica, ter assistido ao ofendido agonizando no chão após ser atingido, e, no dia seguinte, em um grupo no aplicativo Whatsapp ter escrito aos demais participantes: ele queria dormir, agora dormiu”.

Inicialmente, após a sustentação oral do nobre advogado, pedi vista dos autos para melhor análise dos fatos e provas contidas no presente
writ
, bem como sobre as arguições de que parte dos órgãos do Poder Judiciário teriam praticado conduta não compatível com a lei.

Contudo, ao analisar as provas dos autos, entendo por bem em acompanhar o judicioso voto da eminente Desembargadora Relatora, que muito bem descreveu o histórico existente entre corréus e vítima, contextualizou os fatos ocorridos e descreveu as humilhações sofridas pela vítima, antes de ver ceifada sua vida.

Destacou, ainda, o desprezo do Paciente pela vida humana ao encaminhar mensagem em aplicativo de Whatsapp com os dizeres:
“ele queria dormir, agora dormiu”.

A prisão preventiva restou justificada nas provas da materialidade e dos indícios suficientes de autoria da prática do crime por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que a mesma estava desarmada e foi empurrada, vindo a cair ao chão, além dos denunciados estarem em superioridade numérica.

Coaduno-me com o entendimento exarado de que
“a garantia da ordem pública restou justificada na gravidade concreta do delito, seja pela qualidade de policial militar do paciente, de quem se espera conduta diametralmente oposta à praticada e comportamento íntegro, seja em razão da banalidade dos motivos que ensejaram o crime, bem como do modus operandi empregado, em concurso de agentes e a frieza relatada após ter atingido a vítima e no dia seguinte aos fatos”.

Além disso, é entendimento há muito consolidado nos Tribunais Pátrios de que as condições favoráveis, por si sós, não são suficientes para ensejar o emprego de medidas cautelares diversas da prisão, sendo necessária a análise do caso concreto.

Com relação à extensão dos efeitos previstos no Art. 580, do Código de Processo Penal, ressalte-se que o dispositivo legal exige motivação por situação fática idêntica entre os corréus:

Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

No presente, não se vislumbra a similaridade fática necessária para a extensão das medidas cautelares diversas da prisão ao Paciente, eis que as condutas praticadas pelo corréu foram diversas.

A gravidade concreta do delito perpetrado pelo Paciente se destaca por ter sido ele que atirou contra a vítima, bem como assistiu à sua agonizante morte, ingerindo bebida alcoólica e ainda debochando da morte em redes sociais.

Mediante tais fundamentos, acompanho a Em. Relatora,

Desembargadora Rachel Durão Correia Lima
e
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

*

ts*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
LUCAS TORREZANI DE OLIVEIRA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO
DA
1
ª
VARA
CRIMINAL DE
VI
TÓRI
A
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0004052-65.2023.8.08.0024, recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente relativa ao crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal c/c art. 33, parágrafo único, da Lei nº 13.869/2019, tudo na forma do art. 69 do Código Penal.

O impetrante aduz, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, ante a inexistência de requisitos para a decretação de sua prisão preventiva, por ser primário e possuir condições pessoais favoráveis, ter se apresentado espontaneamente à Polícia no dia dos fatos, entregando sua arma de fogo, encontra-se afastado de suas funções policiais, inexistindo risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Assim, requer seja revogada a prisão cautelar com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, a extensão dos efeitos da decisão que não decretou a custódia preventiva ao corréu, concedendo apenas medidas cautelares diversas, com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal.

Após a juntada das informações prestadas pelo Juízo
a quo
, a liminar fora indeferida e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Na presente hipótese, infere-se da inicial acusatória que instrui o presente remédio constitucional, em suma, que o ora paciente, na madrugada do dia 17 de abril do corrente ano, após ter sido solicitado pela vítima, seu vizinho, que encerrasse a confraternização que costumeiramente realizava com seus amigos no hall de entrada do condomínio, com música alta, bebida alcoólica, conversas e risadas altas, perturbando o sossego dos moradores, discutiu com o ofendido, que foi empurrado pelo corréu JORDAN, e o paciente efetuou um disparo de arma de fogo, atingindo a vítima e ocasionando sua morte.

Relata, ainda, que o denunciado abusou do poder que lhe fora atribuído pela função de policial militar, intimidando o ofendido, projetando a arma de fogo na sua direção e batendo com o cano dela em seu rosto, além de, ingerindo bebida alcoólica, ter assistido ao ofendido agonizando no chão após ser atingido, e, no dia seguinte, em um grupo no aplicativo
Whatsapp
ter escrito aos demais participantes “
ele queria dormir, agora dormiu
”, a saber:

(...) Depreende-se dos autos que o denunciado LUCAS e a vítima GUILHERME eram moradores do Condomínio Residencial Parque dos Flamboyants, sendo este morador do apartamento 102, bloco l, e aquele morador do Apartamento 204, Bloco E.

Há aproximadamente quatro meses antes dos fatos, o denunciado LUCAS passou a ter problemas no condomínio, pois, junto a seus amigos, ficava no hall de entrada dos Blocos, após às 22h00min, madrugada a dentro, ingerindo bebida alcoólica, fumando, rindo, conversando alto e ouvindo música alta, perturbando o sossego dos demais condôminos, principalmente no Bloco l, onde no térreo residia a vítima GUILHERME e sua família.

Por morar no térreo, as janelas de um dos quartos e da cozinha do apartamento da vítima GUILHERME davam exatamente para o banco no hall de entrada do Bloco 1, onde aconteciam os encontros, o que gerava um incômodo maior, pois os barulhos perturbavam seu sossego.

Por vezes, a própria vítima GUILHERME já havia solicitado a LUCAS e os demais participantes das “festinhas” que encerrassem as confraternizações, por conta do barulho, contudo, os encontros continuavam acontecendo, tendo a vítima e outro morador registrado formalmente as ocorrências no livro do condomínio.

Diante das reclamações, a síndica do Condomínio advertiu verbalmente o genitor de LUCAS sobre o ocorrido, porém o denunciado LUCAS negligenciando as regras de convivência, continuou realizando os encontros, o que no dia 06 de abril de 2023, gerou a notificação formal ao apartamento 204, do Bloco E, onde LUCAS residia.

No dia dos fatos, o denunciado LUCAS, através de um grupo no aplicativo WhatsApp, denominado “Cadê Matheus”, convida o denunciado JORDAN e ARTHUR para uma “festinha” em um dos Blocos do Condomínio Residencial Parque dos Flamboyants.

Por volta das 22h30min, LUCAS, JORDAN e ARTHUR passam a ingerir bebidas alcoólicas e conversar no hall de entrada do Bloco I, onde no andar térreo reside a vítima GUILHERME.

Às 02h22min da madrugada de domingo para segunda-feira, a vítima GUILHERME, de forma tranquila, vai ao encontro do grupo que estava bebendo e conversando no hall de entrada do Bloco I, e solicita que falem mais baixo, pois o barulho estava incomodando, tendo o grupo, aparentemente, deixado o local.

Contudo, às 02h37min, LUCAS, JORDAN e ARTHUR, retornam ao hall de entrada do Bloco 1, e continuam a ingerir bebidas alcoólicas e conversar alto, perturbando o sossego dos condôminos.

A vítima, inconformada, pois nem ele, nem sua família conseguiam dormir por conta do barulho, às 03h02min da madrugada, deixa seu apartamento, e, novamente, vai até o hall de entrada do Bloco I, onde o grupo estava, e colocando as mãos para trás, verbaliza dizendo: “vocês estão tirando com a minha cara”, pedindo mais uma vez para eles irem embora.

Neste instante, o denunciado LUCAS, que no momento não estava no exercício da função, mas valendo-se da condição de Policial Militar, abusando do poder que lhe foi atribuído, saca a arma de fogo que trazia consigo na sua cintura, e de forma intimidatória diz para a vítima: “eu sou PM, o que você vai fazer?”.

Diante da intimidação, o denunciado JORDAN, que estava sentado no banco, se levanta e fica posicionado próximo ao denunciado LUCAS e a vítima GUILHERME.

Nesta ocasião, o denunciado LUCAS, com a arma em punho na mão direita e uma bebida alcoólica na mão esquerda, se aproxima da vítima, que se encontra o tempo todo sem camisa e com as mãos para trás das costas, e projeta o cano da arma de fogo por duas vezes em direção ao tórax de GUILHERME.

Ato contínuo, o denunciado LUCAS, com uma postura agressiva, bate o cano da arma no rosto da vítima GUILHERME, que, com o intuito de se defender, reage e tenta avançar em direção a arma de LUCAS, para repelir a injusta agressão que estava sofrendo.

Em sequência, o denunciado JORDAN, que já se encontrava devidamente posicionado, aderindo a conduta do denunciado LUCAS, e prestando ajuda a este, empurra GUILHERME com o intuito que o mesmo ficasse indefeso, possibilitando a execução do disparo.

Com o empurrão, a vítima GUILHERME perde o equilíbrio, e o denunciado LUCAS, aproveitando sua situação de vulnerabilidade, e encorajado pela conduta de Jordan, efetua um disparo de arma de fogo, provocando-lhe as lesões que foram a causa suficiente para a sua morte.

Mesmo atingida, a vítima tenta deixar o hall de entrada do Bloco I, para fugir de seus algozes, contudo, cai no chão agonizando, em frente ao portão, enquanto o denunciado LUCAS assiste a tudo ingerindo bebida alcoólica.

No dia seguinte aos fatos, no grupo do aplicativo WhatsApp, denominado “Cadê Matheus”, o denunciado LUCAS, em total desapego com a vida humana, e debochando sobre a morte da vítima GUILHERME, escreve a seguinte mensagem para os demais participantes: “ele queria dormir, agora dormiu”.

Vislumbra-se que o crime foi praticado por motivo fútil, na medida em que os denunciados não concordaram com a abordagem da vítima solicitando o fim da “festinha” deles, e de forma banal ceifaram sua vida.

O crime ainda foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que a mesma estava desarmada, e foi empurrada, deixando-a vulnerável, impossibilitando qualquer chance de defesa, bem como os denunciados estavam em superioridade numérica. (...)

Da leitura dos excertos supratranscritos, depreende-se que, além da presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, seja pela qualidade de policial militar do paciente, de quem se espera conduta diametralmente oposta à praticada e comportamento íntegro, seja em razão da banalidade dos motivos que ensejaram o crime, bem como do
modus operandi
empregado, em concurso de agentes e a frieza relatada após ter atingido a vítima e no dia seguinte aos fatos.

Com efeito,

o C. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que “
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
” (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022), conforme os julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. SUPOSTA AUSÊNCIA DE MÍDIA DE AUDIÊNCIA NOS AUTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em relação à alegação de que o agravante agiu em legítima defesa, verifica-se que esta Corte possui entendimento de que não é possível o enfrentamento de tal questão, tendo em vista a necessidade de incursão probatória, inviável na via estreita do habeas corpus e do recurso ordinário a ele inerente. Precedentes. 2. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 4. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o agravante, com animus necandi, em concurso de agentes e com a participação de um menor de idade, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, após uma discussão, desferiu uma coronhada e disparos de arma de fogo em desfavor do ofendido. Conforme relatado, o acusado ocultou o cadáver do ofendido, de modo que a vítima foi dada como desaparecida após os fatos, tendo seu veículo sido encontrado queimado em local ermo. 5. Ademais, o agravante possui registros em sua folha de antecedentes, pelos delitos de estelionato, receptação, uso de documento falso e crime tributário, além de ser reincidente específico no crime de homicídio qualificado, situação que também justifica a prisão cautelar na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, sendo firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019). 6. A segregação cautelar também se fundamenta na necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, pois o agravante permanece na condição de foragido, em local incerto e não sabido, além de exercer forte influência sobre as testemunhas dos delitos que são, em sua maioria, subordinados a ele, havendo, inclusive, indícios de que o local do crime foi artificiosamente alterado, a fim de ocultar vestígios. 7. Assim, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 8. Consigne-se que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP (AgRg no HC 582.995/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2020, DJe 25/8/2020). 9. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC n. 158.957/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo se falar em nulidade. Não há problema – mesmo se o juiz anulou o flagrante por motivo formal – em decretar a preventiva ex officio, até porque não seria razoável pretender que ele tivesse de mandar soltar o preso ao mesmo se pode decretar-lhe a preventiva sem nenhum requerimento. 3. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 4. No caso, a prisão preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade dos pacientes está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. Fundamenta-se também o decreto preventivo, na conveniência da instrução criminal, ao argumento de que os acusados são policiais militares e poderiam, acaso postos em liberdade, interferir na linha investigativa. 5. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, com o intuito de eliminar testemunhas de uma conduta irregular anterior, também praticada durante o serviço, os pacientes promoveram uma emboscada para atrair as vítimas, desferindo-lhes tiros de arma de fogo, o que resultou na morte de Vilma e ferimentos em José Richard e Carine. 6. De outro lado, ainda que a condição de policial militar, por si só, não caracterize motivo hábil para sustentar a custódia cautelar (HC 390.345/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/05/2017), observa-se que tais condutas praticadas por policiais militares, de quem se espera exatamente comportamento íntegro, indicam a indispensabilidade da imposição da medida extrema, com o fim de acautelar a ordem pública. 7. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade dos pacientes indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 8. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede ou revoga a sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte. Precedentes. 9. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC n. 527.479/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 25/10/2019.)

Registro, outrossim, que “
condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
” (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

O impetrante requer, outrossim, a extensão dos efeitos da decisão que não decretou a custódia preventiva ao corréu, concedendo apenas medidas cautelares diversas, com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal.

Compulsando os autos, todavia, entendo que o paciente não se encontra em situação fática idêntica ao corréu a ensejar a extensão dos efeitos pretendida, considerando as condutas praticadas por cada um deles e a gravidade concreta daquela realizada pelo paciente, conforme os fatos supranarrados.

Nesse sentido, o entendimento da Colenda Corte Superior de Justiça:

PEDIDO DE EXTENSÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA NAS SITUAÇÕES DO PACIENTE E DO CORRÉU. PEDIDOS DE LIMITAÇÃO OU REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU A ORDEM. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DIRETA OU INDIRETA DE TERCEIROS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. PEDIDO CONHECIDO EM PARTE E INDEFERIDO. 1. O peticionário (corréu) não se encontra em idêntica situação fática do paciente, ao contrário do que alega sua defesa. Ao que se infere do caderno investigativo, o paciente que teve a ação penal trancada era o responsável pelos cálculos estruturais da laje colapsada, enquanto o peticionário figura em posição diametralmente oposta, uma vez que, teoricamente, era um dos responsáveis justamente pela execução da obra de engenharia. 2. As conclusões apriorísticas e inquisitivas do Laudo Pericial da Polícia Civil, por si sós, não consubstanciam prova cabal de etiologia do evento, matéria que, apesar de bastante à concessão da ordem de ofício, remanesce indefinida e com deslinde reservado à instrução do procedimento contraditório. Análise não exauriente, tampouco vinculante, dessa premissa pelo acórdão vergastado, que se valeu de outros argumentos de apoio para o reconhecimento da carência de justa causa, notadamente a generalidade da descrição fática da denúncia. Exame da causalidade do colapso da estrutura preservado ao juízo natural da causa. 3. Incabível a intervenção de terceiros em sede de habeas corpus. (...) 4. Pedido de extensão parcialmente conhecido e indeferido. (STJ, PExt no RHC n. 138.369/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Como bem salientado pela douta Procuradora de Justiça, “
apresentando-se o contexto fático/processual do corréu Jordan e do paciente claramente distintos, emerge a ausência de isonomia hábil a legitimar que lhe sejam estendidos os efeitos da decisão que concedeu liberdade ao referido corréu
”.

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Desembargadores, em detida análise do voto condutor, observar-se que foi impetrado Habeas Corpus em favor de
LUCAS TORREZANI DE OLIVEIRA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DO JUÍZO DE VITÓRIA/ES
,
COMARCA DA CAPITAL
que, nos autos da Ação Penal nº 0004052-65.2023.8.08.0024, recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente, pelo crime previsto no Art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal c/c Art. 33, parágrafo único, da Lei nº 13.869/2019, tudo na forma do Art. 69 do Código Penal.

Sustenta a inexistência de requisitos para a decretação de sua prisão preventiva, por ser primário, possuir condições pessoais favoráveis, ter se apresentado espontaneamente à Polícia, no dia dos fatos, ter entregue sua arma de fogo, encontrar-se afastado de suas funções policiais, inexistir risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Requer, em síntese, seja revogada a prisão cautelar com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, a extensão dos efeitos da decisão que não decretou a custódia preventiva ao corréu, concedendo apenas medidas cautelares diversas, com fulcro no Art. 580 do Código de Processo Penal.

Ao proferir seu voto, a em. Desembargadora Relatora denegou a ordem, destacando,
“que o ora paciente, na madrugada do dia 17 de abril do corrente ano, após ter sido solicitado pela vítima, seu vizinho, que encerrasse a confraternização que costumeiramente realizava com seus amigos no hall de entrada do condomínio, com música alta, bebida alcoólica, conversas e risadas altas, perturbando o sossego dos moradores, discutiu com o ofendido, que foi empurrado pelo corréu JORDAN, e o paciente efetuou um disparo de arma de fogo, atingindo a vítima e ocasionando sua morte”
e que
“o denunciado abusou do poder que lhe fora atribuído pela função de policial militar, intimidando o ofendido, projetando a arma de fogo na sua direção e batendo com o cano dela em seu rosto, além de, ingerindo bebida alcoólica, ter assistido ao ofendido agonizando no chão após ser atingido, e, no dia seguinte, em um grupo no aplicativo Whatsapp ter escrito aos demais participantes: ele queria dormir, agora dormiu”
.

Inicialmente, após a sustentação oral do nobre advogado, pedi vista dos autos para melhor análise dos fatos e provas contidas no presente
writ
, bem como sobre as arguições de que parte dos órgãos do Poder Judiciário teriam praticado conduta não compatível com a lei.

Contudo, ao analisar as provas dos autos, entendo por bem em acompanhar o judicioso voto da eminente Desembargadora Relatora, que muito bem descreveu o histórico existente entre corréus e vítima, contextualizou os fatos ocorridos e descreveu as humilhações sofridas pela vítima, antes de ver ceifada sua vida.

Destacou, ainda, o desprezo do Paciente pela vida humana ao encaminhar mensagem em aplicativo de Whatsapp com os dizeres:
“ele queria dormir, agora dormiu”.

A prisão preventiva restou justificada nas provas da materialidade e dos indícios suficientes de autoria da prática do crime por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que a mesma estava desarmada e foi empurrada, vindo a cair ao chão, além dos denunciados estarem em superioridade numérica.

Coaduno-me com o entendimento exarado de que
“a

garantia da ordem pública
restou justificada n
a gravidade concreta do delito, seja pela qualidade de policial militar do paciente, de quem se espera conduta diametralmente oposta à praticada e comportamento íntegro, seja em razão da banalidade dos motivos que ensejaram o crime, bem como do modus operandi empregado, em concurso de agentes e a frieza relatada após ter atingido a vítima e no dia seguinte aos fatos”.

Além disso, é entendimento há muito consolidado nos Tribunais Pátrios de que as condições favoráveis, por si sós, não são suficientes para ensejar o emprego de medidas cautelares diversas da prisão, sendo necessária a análise do caso concreto.

Com relação à extensão dos efeitos previstos no Art. 580, do Código de Processo Penal, ressalte-se que o dispositivo legal exige motivação por situação fática idêntica entre os corréus:

Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

No presente, não se vislumbra a similaridade fática necessária para a extensão das medidas cautelares diversas da prisão ao Paciente, eis que as condutas praticadas pelo corréu foram diversas.

A gravidade concreta do delito perpetrado pelo Paciente se destaca por ter sido ele que atirou contra a vítima, bem como assistiu à sua agonizante morte, ingerindo bebida alcoólica e ainda debochando da morte em redes sociais.

Mediante tais fundamentos, acompanho a Em. Relatora,
Desembargadora Rachel Durão Correia Lima
e
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.